Tribunal: TJDFT
Processo: 0751261-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI No 5.184/2013. TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. EFICÁCIA DO TÍTULO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que, em cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, referente à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. Nos termos do art. 535, caput e § 3o, do CPC, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença que obriga a Fazenda Pública a pagar a 3a parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, será expedido o precatório ou a requisição de pequeno valor.
3. Além de ter sido indeferido, na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, o pedido de suspensão da eficácia do título executivo judicial, a 1a Câmara Cível não conheceu da referida ação.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.